Tribunal: TJDFT
Processo: 0713263-46.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713263-46.2020.8.07.0015 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIO GUSMAO ROCHA APELADO: ORTOTRAUMA - ORTOPEDIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, MARCELA PEREIRA TINOCO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LÚCIO GUSMÃO ROCHA contra a sentença de ID 62326128. Na origem (ID 62325052), ALEXANDRE MIO POS e LÚCIO GUSMÃO ROCHA ajuizaram ação em desfavor de ORTOTRAUMA – ORTOPEDIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA – EPP e de MARCELA PEREIRA TINOCO ZAMBON, com a finalidade de que lhes prestassem informações e exibissem documentos. Narraram que são sócios da ORTOTRAUMA – ORTOPEDIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA – EPP e que essa sociedade empresária é administrada pela sócia requerida MARCELA PEREIRA TINOCO ZAMBON desde 2015. Mencionaram que MARCELA é casada com o sócio Mário Humberto Ayub Zambon. Noticiaram que, em razão de instrumento particular de aquisição de quotas não levado a registro, o casal exerce poder de decisão sobre a administração da sociedade empresária. Informaram que a gestão é exercida, efetiva e informalmente, por Mário Humberto Ayub Zambon, com a aprovação de MARCELA PEREIRA TINOCO ZAMBON. Alegaram que a administração da sociedade requerida piorou nos últimos meses, quando constataram a absoluta ausência transparência e que esta situação lhes incutiu dúvida sobre o real interesse da sócia administradora. Disseram que seus reiterados questionamentos sobre diversos assuntos relacionados à gestão da sociedade não foram respondidos, a exemplo dos valores recebidos individualmente pelos sócios e respectiva base de cálculo; da relação das despesas da sociedade - inclusive gastos com materiais -, e a forma de divisão dos gastos entre os sócios, para verificar se é proporcional às quotas de cada um e não a valores mensalmente auferidos; informações das três conta bancárias da empresa e do mútuo realizado após a negativa dos sócios de aporte de capital para quitação das despesas mensais. Argumentaram que a administração não preserva a função social da sociedade empresária, e que MARCELA e seu marido lhes propuseram a aquisição de suas quotas por valores inferiores ao estimados. Asseveraram que a intenção desses sócios, com a conturbada gestão, é a aquisição de toda a sociedade empresária para eles. Ao final, requereram a imposição do sigilo e a concessão da tutela de urgência, para identificar as contas correntes da sociedade por meio de pesquisa no SISBAJUD; solicitar ao SICOOB os dados das contas bancárias mantidas pela sociedade ré; nomear administrador judicial para resguardar seus interesses e determinar ao contador que apresentasse toda documentação da sociedade em seu poder. No mérito, pediram a confirmação da tutela de urgência para manter os efeitos da nomeação do administrador judicial; determinar a apresentação de todos os dados financeiros da sociedade, inclusive extratos bancários; a destituição da administradora requerida e designação de assembleia para escolha de novo gestor e a condenação solidária dos réus ao pagamento dos ônus sucumbenciais. O sigilo e a tutela de urgência requeridos foram indeferidos (ID 62325917). Oferecida contestação e reconvenção com documentos (IDs 62325942 a 62325991), as preliminares de ilegitimidade passiva da requerida MARCELA, e de inépcia da exordial, foram rejeitadas, e determinada a emenda da reconvenção (ID 62325993). Apresentada réplica à contestação e contestação à reconvenção (ID 62325999), a reconvenção foi indeferida e determinada às rés a complementação da documentação faltante apontada na réplica (ID 62326000), cujo resposta fora juntada nos IDs 62326008 a 62326056. Os autores se manifestaram pela falta de juntada de documentos informados na contestação, e requereram a produção de perícia contábil para verificar a lisura dos dados (ID 62326058), mas o requerimento foi indeferido. Ato contínuo, ordenou-se às partes que esclarecessem sobre o trânsito em julgado da sentença que resolveu a sociedade em relação aos requerentes e os haveres a serem recebidos (ID 62326115). As requeridas informaram que a sentença que decretou a dissolução parcial estava atacada por apelação, juntando cópia desse ato judicial (IDs 62326117 e 62326118). Os autores noticiaram que não foram apresentados comprovantes de despesas (ID 62326121). O juiz determinou a conclusão para julgamento (ID 62326122). As rés juntaram cópia da sentença, do acórdão que julgou a apelação e da decisão de inadmissão do recurso especial e do acórdão que decidiu o agrafo em recurso especial (IDs 62326123 a 62326127). Na sentença (ID 62326128), o processo foi resolvido sem apreciação do mérito em relação aos pedidos de destituição da requerida MARCELA da administração da sociedade empresária e de nomeação de administrador judicial, ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir dos autores na forma do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. O processo foi resolvido com exame do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, ao ser julgado procedente o pedido deduzido na exordial, para condenar as requeridas na obrigação de exibição dos documentos mencionados pelos autores, mas reconheceu que a obrigação foi integralmente cumprida nos autos. Em razão da sucumbência, as requeridas foram obrigadas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração opostos por LUCIO GUSMÃO ROCHA foram rejeitados (IDs 62326130 e 62326134). Inconformado, apenas o autor LUCIO GUSMÃO ROCHA recorre. Em razões recursais (ID 62326138), sustenta que, na sentença, não foi observada sua tese fundamental, de que a ação de prestação de contas não se confunde com mera exibição de documentos. Alega que, mesmo que se tratasse apenas de ação de exibição, os documentos não foram apresentados. Menciona a consideração feita na sentença, de que as requeridas juntaram mais de quatro mil e duzentas páginas de documentos, para ressaltar que o fizeram de modo desorganizado e sem a necessária prestação de contas. Defende que a consideração do juiz de que as rés cumpriram a obrigação se fez em substituição à análise técnica de perito contador especializado, cuja prova pertinente foi indeferida. Destaca que sequer um único recibo de pagamento de pró-labore e de dividendo aos sócios foi apresentado, apesar do pedido expresso na exordial. Afirma que a comprovação do atendimento ao pedido formulado na petição inicial de exibição dos documentos depende de análise do perito. Assevera que os extratos bancários estão incompletos, sem indicação do banco e do timbre, e não possibilitam a certeza de que se refiram a todas as contas bancárias da sociedade empresária requerida, tendo em vista a ausência de consulta ao SISBAJUD. Enfatiza que a documentação exibida é essencialmente contábil, como balanços patrimoniais, balancetes e relatórios, sem os respectivos documentos que embasaram sua produção, como notas fiscais e comprovantes de pagamentos e extratos bancários, o que inviabilizaria o acatamento da prestação de contas pelo juiz. Frisa que não compreendeu como o magistrado pode considerar completa a documentação e atendido o pleito autoral, para julgar a prestação de contas. Postula, ao final, que o recurso seja provido, para que a sentença seja reformada, a fim de que as requeridas apresentem notas fiscais, comprovantes de pagamento e extratos bancários, para comprovação da prestação de contas. O recolhimento do preparo está comprovado nos IDs 62326139 a 62326141. Em contrarrazões (ID 62326144), as rés pugnam, em preliminar, pelo não conhecimento da apelação com base na ausência de impugnação específica da sentença; na fundamentação deficiente do recurso; na ofensa ao princípio dispositivo, pela ausência de pedido de reforma; na existência de inovação recursal e no caráter protelatório do recurso para fins de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. No mérito, pleiteiam o não provimento do recurso. O autor recorrente, em resposta às preliminares arguidas em contrarrazões, alega que a apelação não é protelatória e que não foi esclarecido o motivo pelo qual o juiz considerou completa a documentação, sem se pronunciar sobre os questionamentos que formulou desde a primeira oportunidade para manifestar-se nos autos (ID 63059333). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação interposta não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade causada pela fundamentação deficiente do recurso, pela falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença e pela inovação recursal. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DISPOSITIVO Em relação à alegação de ofensa ao princípio dispositivo pela ausência de pedido de reforma, considero improcedente a preliminar. Simples leitura do pedido deduzido nas razões recursais é suficiente para constatar que o autor recorrente efetivamente postula a reforma da sentença, para que as requeridas sejam obrigadas a apresentar notas fiscais, comprovantes de pagamento e extratos bancários, com a finalidade de que a prestação de contas seja devidamente demonstrada. Este é o pleito provocativo da manifestação do segundo grau de jurisdição. Constatado que há pedido de reforma nas razões da apelação, a preliminar de não conhecimento fundada na ofensa ao princípio dispositivo é manifestamente improcedente. Por isso, REJEITO-A. DA FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO Na análise da preliminar de fundamentação deficiente do recurso, verifico que o autor recorrente insiste em que, na sentença, o juiz aceitou prestação de contas supostamente feita pelas requeridas, sem exposição dos motivos para essa deliberação. Ele menciona que os documentos são todos contábeis e que não foram exibidas as notas fiscais, os recibos de pagamento e informados os dados das contas bancárias da sociedade pela falta de pesquisa no sistema SISBAJUD. Observo que o autor recorrente olvida de que a ação não foi proposta com a finalidade de obrigar as requeridas à prestação de contas, senão apenas à exibição de documentos e de informações, segundo se observa da petição inicial de ID 62325052 a qual foi recebida pela decisão de ID 62325917. O requerente não explica o motivo pelo qual os extratos bancários fornecidos e as informações contidas nos relatórios e balancetes contábeis da sociedade empresária, em que constam dados sobre as despesas e pagamentos realizados, inclusive pró-labore dos sócios, e a respeito das contas bancárias da pessoa jurídica, não satisfazem a pretensão exordial. Na sentença, o juiz reconheceu o direito dos dois autores ao fornecimento das informações pleiteadas na exordial e considerou que eles não apontaram, de modo específico e claro, os documentos faltantes, concluindo, por essa razão, que as requeridas cumpriram integralmente a obrigação na juntada de mais de quatro mil e duzentas páginas de documentos. É inegável a fundamentação deficiente da apelação, uma vez que não permite a exata compreensão da controvérsia, e discorre sobre o acolhimento de prestação de contas sem a prévia realização de perícia para análise da documentação exibida pelas rés, deliberação não realizada na sentença. Lembro que, no âmbito dos recursos especial e extraordinário, a constatação da fundamentação deficiente é causa de inadmissibilidade desses recursos, consoante orientação do verbete sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal: (É) inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. A fundamentação deficiente da apelação está indissociavelmente ligada à falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença. DA FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA O autor não se insurgiu especificamente contra a fundamentação da sentença, na parte em que considerou que ele deixou de se manifestar, de forma clara e específica, sobre os documentos faltantes nas mais de quatro mil e duzentas páginas de documentos juntados pelas rés. Ele menciona extratos bancários incompletos e falta de timbre, com a mesma generalidade anteriormente detectada na sentença. Não explica o motivo para considerá-los incompletos. Não argui falsidade do documento, mas reputa relevante destacar a falta de timbre, ignorando que a marca e a identificação da instituição bancária emissora constam da parte superior de cada um dos extratos bancários coligidos, como se observa dos IDs 62326052 a 62326054. Defende a necessidade de perícia contábil a ser realizada por profissional especializado para examinar os documentos exibidos pelas rés, mas não argui cerceamento de defesa no indeferimento da produção dessa prova técnica, e não impugna especificamente o fundamento da decisão que negou sua realização, embasado na desnecessidade por se tratar de pretensão a mera obrigação de apresentar documentos (ID 62326115). Não houve confronto analítico no desempenho do dever de impugnação específica de cada um dos fundamentos expostos na sentença, para que a apelação seja conhecida. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que o autor recorrente deixou, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos fático-jurídicos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença, que julgou procedente o pedido deduzido na exordial, para reconhecer o direito às informações exigidas das rés e para considerar cumprida integralmente a obrigação nas mais de quatro mil e duzentas páginas de documentos exibidas, pois a falta de clareza e de especificidade de eventuais documentos faltantes obstou a verificação de que as informações foram insuficientemente prestadas. Segundo a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confiram-se o Acórdão 1668806, 01099287220048070001, relator Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgamento ocorrido em 23/2/2023, publicação realizada no DJE de 20/3/2023 e Acórdão 1673574, 07051290520218070012, relator Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 7/3/2023, publicação realizada no DJE de 17/3/2023. Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado no julgamento do RMS n. 30842 AgR/DF. Sem que o autor recorrente tenha confrontado os motivos suficientes da sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente cada um de seus fundamentos, o recurso não atende aos requisitos da regularidade formal para que seja conhecido. DA INOVAÇÃO RECURSAL Nas razões da apelação, como se observa, o requerente alterou parcialmente o teor da causa de pedir deduzida na exordial, para expor novos argumentos, não submetidos ao juízo de primeiro grau, na impugnação à sentença, ao afirmar que notas fiscais não foram apresentadas. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo em que foi prolatada a sentença atacada, à exceção de matérias de ordem pública, e apenas se demonstrar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme o artigo 1.014, do Código de Processo Civil. A respeito dessa matéria, Marco Antônio Rodrigues[2] faz as seguintes considerações: O art. 1.014 do CPC cuida da possibilidade de inovação em grau recursal, prevendo que as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Como regra, em nosso processo civil, as alegações de fatos devem ser feitas na fase postulatória da demanda, cabendo à decisão de saneamento e organização do processo a delimitação sobre quais questões de fato recairão a atividade instrutória, como prevê o art. 357, II, do CPC. É por tal razão que o impedimento abraça a parte, incluindo o revel, mas não o terceiro legitimado a recorrer, porque, não participando do processo, nenhuma oportunidade usufruíra para alegar alguma questão perante o órgão a quo. O art. 1.014 deve ser interpretado de maneira sistemática com o art. 493 do CPC, que estabelece que, se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Diante do art. 1.014, verifica-se que o ius novorum – o direito de inovar – em apelação é limitado, porque, em matéria fática, somente é possível inovar em segundo grau comprovando a razão de força maior que impediu o recorrente de trazer aqueles argumentos fáticos em primeiro grau, que é a instância ordinária para a postulação. Essa severa limitação ao ius novorum é adotada em nosso Direito Processual desde o CPC/1939, valorizando a atividade instrutória realizada em primeiro grau, uma vez que esta gerará, ressalvada a hipótese de força maior, da qual ora se cuida, o acervo probatório utilizado para o julgamento a ser realizado pelo órgão colegiado de segundo grau. A força maior divide-se em duas espécies: de um lado, há a força maior ligada ao desconhecimento escusável, pelo recorrente ou de seu advogado, quanto à existência do próprio fato alegado na apelação e, de outro lado, os fatos supervenientes à própria sentença, cujo veículo para serem trazidos aos autos é a apelação, uma vez que a atividade jurisdicional do juiz singular se esgota com a prolação da sentença, como prevê o art. 494 do CPC, ao elencar as hipóteses em que é lícita a alteração, pelo juiz, da sentença, após sua publicação: corrigir erros materiais, de ofício ou a requerimento, e por meio de embargos de declaração. No que se refere a questões de direito, cumpre lembrar que iura novit curia – a corte conhece o direito –, e por isso o próprio tribunal pode reconhecer norma jurídica distinta da que foi alegada pela parte, ainda que de ofício. Destaque-se, contudo, que, por força do art. 10 do CPC, mesmo as matérias que o julgador possa conhecer de ofício devem antes ser submetidas ao contraditório das partes. Depreendo do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso da apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o juiz tenha se manifestado na sentença com base em legítima provocação. Neste sentido, trago à colação ementas de julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO PENDENTE. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.(...).4. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419725, 07163329420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMORA NO REPASSE DE VALORES. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL. QUANTUM. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância "a quo", por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância. 2. Aplica-se a prescrição trienal à pretensão de restituição de valores levantados e retidos indevidamente por patrono em processo judicial, sendo o termo inicial o momento da ciência do levantamento de valores. 3. O princípio da boa-fé objetiva constitui cláusula geral dos contratos, nos termos do artigo 422 do Código Civil, o qual impõe a todos os contratantes um padrão de conduta social cimentado na ética, lealdade e honestidade. 4. O advogado, ao levantar valores de titularidade de seu cliente em processo judicial se torna fiel depositário, cessando sua responsabilidade apenas após a prestação de contas. 5. Nos termos do artigo 932, III, do Código Civil, são responsáveis solidariamente pela reparação civil, o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. 6. Incabível a responsabilização de advogado por ato atribuído exclusivamente a terceiro. 7. A quebra da confiança, agravada pela natureza alimentar da verba indevidamente retida, ultrapassa o mero descumprimento contratual e permite a condenação em indenização por danos morais. 8. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do réu conhecido, mas não provido. (Acórdão 1646299, 07008308320198070002, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. O autor, na exordial, não requereu a exibição de notas fiscais e comprovantes de pagamentos em que se embasaram os documentos contábeis apresentados. Requerimentos posteriores por ele formulados, que não foram recebidos como emenda à petição inicial, implicam modificação do pedido e não são exigíveis, notadamente após a contestação e sem o consentimento da parte requerida, nos termos do inciso II do artigo 329 do Código de Processo Civil. Depois do saneamento processual, a alteração é inadmissível, mesmo com a anuência da parte ré, que não ocorrera no caso dos autos. As razões recursais, neste aspecto, efetivamente, expressam emenda à petição inicial, inadequadamente feita pelo requerente com a intenção de trazer, extemporaneamente, novos argumentos para apreciação, tendo em vista o insucesso no julgamento da lide em primeiro grau, contrariamente a seus interesses. Inadmissível o conhecimento das questões, tendo em vista a ocorrência de preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil: (É) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão e da explanação doutrinária colacionada. Elpídio Donizetti[3], ao discorrer sobre a preclusão, explica que: A preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. Já dissemos que às partes são atribuídas faculdades, ou seja, têm a liberdade para praticar ou não um ato processual. Também são impostos ônus e deveres. Por exemplo, têm a faculdade de apelar da sentença. Se não interpuserem, incide no ônus consistente no trânsito em julgado da decisão. O ônus decorre do fenômeno da perda da faculdade de praticar um ato processual ou renová-lo. Do contexto do Código, extraem-se três modalidades de preclusão: Preclusão temporal: decorre da inércia da parte que deixa de praticar um ato no tempo devido. Preclusão lógica: decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queria praticar também (art. 1.000, parágrafo único). Ao cumprir o julgado, perde a parte o interesse no recurso. Preclusão consumativa: origina-se do fato de ter praticado o ato, não importa se bem ou mal. Uma vez praticado, não será possível realiza-lo novamente. A preclusão não ocorre com relação aos despachos, uma vez que não ferem direitos ou interesses das partes. Assim, podem ser praticados mesmo depois de esgotado o prazo para tanto e, uma vez praticados, nada impede que sejam revistos ou revogados pelo juiz. Com relação aos demais atos do juiz (decisão interlocutória e sentença), a doutrina entende que, igualmente, não há preclusão temporal podem ser praticados depois do esgotamento do prazo, que são impróprios por excelência, o que afasta a incidência da preclusão temporal. Contudo, submetem-se os atos decisórios à preclusão consumativa e lógica (o que se denomina de preclusão pro iudicato). Isso porque, uma vez publicada, não pode a decisão ser revista ou revogada, salvo na via recursal. Trata-se, pois, de hipótese típica de preclusão consumativa para o juiz. Voltando aos atos das partes, a preclusão será afastada quando a parte provar que deixou de realizar o ato por justa causa. O equívoco nas informações processuais prestadas na página eletrônica dos tribunais constitui exemplo de justa causa que autoriza a prática posterior do ato sem prejuízo para a parte. No caso de haver algum problema técnico do sistema, ou até mesmo algum erro ou omissão do serventuário da justiça responsável pelo registro dos andamentos, também estará configurada a justa causa. É evidente que, com o saneamento do processo e o julgamento da lide, a preclusão constitui óbice à dedução de outros argumentos com o escopo de ampliação das alegações deduzidas na petição inicial. Esse comportamento inadequado de suscitação, no recurso, de questão não formulada oportunamente, perante o juízo de primeiro grau, caracteriza inovação recursal, a qual é inadmissível, devido à violação aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica. A fundamentação deficiente, a falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença e a inovação recursal consistem em vícios insanáveis, tanto que o requerente, na oportunidade concedida para se manifestar sobre essas preliminares suscitadas em contrarrazões, nada disse a respeito de qualquer dessas alegações. Acolho as preliminares de fundamentação deficiente, de falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença e de inovação recursal, suscitadas em contrarrazões recursais, para que a apelação não seja conhecida, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível. DO USO PROTELATÓRIO DO RECURSO As requeridas alegam que a autora interpôs o recurso com intenção protelatório e que, por esse motivo, deve ser-lhe aplicada a multa correspondente. O fato, se verificado, caracteriza litigância de má-fé, de acordo com o artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a interposição da apelação com intenção protelatória de prolongar indevidamente a tramitação processual, repetindo argumentos anteriormente deduzidos no processo. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual. Nesse sentido, se não estiver evidenciado o nítido intuito protelatório na interposição do recurso, não há motivo para a aplicação da multa por litigância de má-fé, conforme os seguintes precedentes: Acórdão 1669653, 07074088220218070005, relator Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 28/2/2023 e publicado no DJE de 9/3/2023 e o Acórdão 1665890, 07346708520228070000, relator Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 14/2/2023, publicado no DJE de 1/3/2023. As requeridas não demonstraram especificamente o ato doloso e o prejuízo. A interposição de recurso para revisão do ato judicial pelo segundo grau de jurisdição não caracteriza, por si só, utilização protelatória da apelação. É importante destacar que a interposição de apelação ocorreu no legítimo desempenho da faculdade processual de recorrer, que é desdobramento do exercício do direito de ação. Sem a caracterização da conduta descrita nos incisos VII do artigo 80 do Código de Processo Civil, e não comprovado dolo processual da autora, mostra-se descabida a aplicação da penalidade prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil. Por esse motivo, o pedido de aplicação de multa ao requerente formulado pelas rés, nas contrarrazões não merece acolhimento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar de violação ao princípio dispositivo suscitada em contrarrazões E NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível. INDEFIRO a aplicação de multa ao requerente por litigância de má-fé, tendo em vista a falta de comprovação de que ele interpôs o recurso com intuito manifestamente protelatório. Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, base de cálculo que corrijo – de ofício, uma vez que se trata de matéria de ordem pública -, uma vez que, na sentença, equivocadamente, o valor da condenação foi estabelecido como parâmetro para o cálculo dessa verba sucumbencial. Advirto o requerente de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção de multa prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. [2] RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação. – 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. Págs. 187/188. [3] DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 505-506. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024 às 19:17:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora